Tribunal: TJDFT
Processo: 0704700-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704700-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLOVES ALBERTO MENDES APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO 1. Apelação cível interposta por Cloves Alberto Mendes contra a sentença proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que, em ação declaratória c/c obrigação de fazer proposta em desfavor de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizados NPL II, extinguiu o processo por ausência de interesse processual (CPC, art. 485, VI, e § 3o – ID no 33872205). Sem custas e sem honorários. 2. Intimado para comprovar sua hipossuficiência, o apelante juntou extratos bancários de contas junto ao Banco Mercantil do Brasil (ID no 34345263) e junto à Caixa Econômica Federal (ID no 34345265), além de carta de concessão de benefício do INSS (ID no 34345267). Todos os documentos foram emitidos por agências localizadas em Montes Claros/MG. 3. A conta de energia juntada no ID no 33872176, que comprovaria o domicílio informado na inicial pelo apelante, está em nome de Iris Valéria Soares da Silva Franca. 4. Intime-se, pois, o apelante para, no prazo de 5 dias, comprove o domicílio informado na inicial (SL Qd 01, conjunto 5, Lote 34, Estrutural/DF), sob pena de reconhecimento da incompetência deste Tribunal para julgar a causa, uma vez que se trata de relação de consumo, cuja competência do domicílio do consumidor é absoluta. 5. Cumprida a diligência, retornem-me os autos. 6. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO